Tribunal: TJMT
Processo: 1011400-11.2025.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011400-11.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 617.053.142-87 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA - CPF: 994.160.502-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTA LOPES PEDRACA (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.144.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e uso de documento falso. Provas suficientes. Condenações mantidas. Dosimetria. Readequação das penas. Regime fechado mantido. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e uso de documento falso, em concurso material, a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado,

visando a absolvição. Subsidiariamente, redução das penas e alteração do regime.

II. Questões em discussão

1)

Provas insuficientes para as condenações; 2) inexistência de fundamentações idôneas para o aumento das penas-base; 3) fração da multirreincidência do porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito; 4) compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência quanto ao uso de documento falso; 5) individualização das penas; 6) possibilidade de regime diverso do fechado.

III. Razões de decidir

1.
O
“porte ilegal de arma de fogo de uso restrito se caracteriza como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP)

2

As declarações seguras e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo e munições no estabelecimento comercial do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

3.
O crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal e
“se consuma no momento da sua utilização, prescindindo da comprovação de um resultado específico, ou seja, independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo réu.”
(TJSP, AP nº 0011465-85.2016.8.26.0635)

4.
“A apresentação de documento falso (cédula de identidade) à autoridade policial, ainda que para a finalidade de ocultar a condição de foragido, caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal.”
(TJMG, AP NU 00509014920218130114)

5.
Os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP).

6.
O c. STJ firmou entendimento de que não há ilegalidade na elevação da pena em 1/4 (um quarto) - na segunda fase da dosimetria do porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito -
“quando motivada na multirreincidência”
(STJ, REsp n. 2.046.409/SP).

7.
Na segunda etapa dosimétrica do uso de documento falso
, “a majoração da pena em 1/6 pela preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão é, em muito, benéfica ao réu multirreincidente [...].”
(TJMT, AP nº 1004532-05.2023.8.11.0004)

8.
"
Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo”
as penas devem ser somadas aplicando-se o concurso material, de modo que
“o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado considerando a reincidência e a soma resultante das penas impostas pelos delitos”
(STJ, REsp 133.530/RJ).

9.
“A imposição do regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 8 anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.846.467/PR)

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1.
A condenação deve ser mantida quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e uso de documento falso por meio de provas firmes, harmônicas e convergentes.

2.
Os maus antecedentes se caracterizam pela existência de condenação penal definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, desde que não utilizada para fins de reincidência.

3.
A elevação da pena em 1/4 (um quarto), na segunda fase da dosimetria do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, se afigura legítima quando fundamentada na multirreincidência do agente.

4.
A multirreincidência pode ser considerada preponderante sobre a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria do uso de documento falso.

5.
A imposição do regime inicial fechado mostra-se compatível com penas inferiores a oito anos quando presentes a multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 67, 69 e 304; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 312 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp nº 2.046.409/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 08.09.2025; AgRg no AREsp nº 2.846.467/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 15.08.2025; AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; TJMT, AP nº 1004532-05.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28.08.2024; TJMT, Enunciado Criminal 6 e 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011400-11.2025.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1011400-11.2025.8.11.0042), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e uso de documento falso, em concurso material, a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, art. 304 c/c art. 69, ambos do CP - (ID 316888389).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) as penas-base foram negativadas mediante fundamentações inidôneas
;
3)
“a pena do porte ilegal de arma foi aumentada em 1/4 pela multirreincidência quando

deveria ser utilizada a fração de 1/6”
; 4)
“o apelante confessou o uso de documento falso e, por isso, essa atenuante deve ser integralmente compensada com a multirreincidência”;
5)
“a sentença não observou a necessidade de individualização das penas, limitando-se a aplicar uma pena única”;
6)
“inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis”
que justifiquem o regime fechado.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas e readequado o regime prisional.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 320910391).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 325363873).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 e art. 304, caput, do CP, na forma do art. 69, do CP, a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 26 dias-multa–Inconformismo defensivo- A defesa pugna, pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de porte de arma de uso permitido. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base, compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, modificação do regime de cumprimento e revogação da prisão preventiva – Alegações improcedentes- Autoria e materialidade comprovadas- Validade dos depoimentos policiais- Laudo pericial comprovando que se trata de armamento de uso restrito- Pena aplicada corretamente- Multirreincidência - Manutenção do regime fechado- Requisitos da prisão preventiva demonstrados- Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID

327638360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 1 - Consta dos presentes autos que, no dia 27 de maio de 2025, por volta das 09h29min, na Rua A 5, nº 9, Bairro Parque Cuiabá, o denunciado portava uma pistola Glock G17, calibre 9mm, com seletor de rajada e 12 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 2 - Na mesma ocasião, o denunciado fez uso de documento público falso, tendo apresentado aos policiais um documento de identidade falso, em nome de ‘Paulo de Oliveira’. [...]

Em face do exposto, encontra-se o denunciado PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS incurso nas sanções do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 304, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69, do Código Penal), razão pela qual se oferece a presente DENÚNCIA [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - ID 316888350)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva dos delitos imputados está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 197734214), boletim de ocorrência (id. 197734214 – Pág. 3-6), termo de apreensão (id. 197734214 - Pág. 14), laudos periciais (ids. 205364719 e 205364720).

No tocante à autoria delitiva, os depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução penal, bem como os documentos que instruem o feito, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva por parte do mesmo em ambos os crimes. [...]

Os policiais militares Clerismar Santos Pereira e Wagner Ferreira da Silva, ao serem ouvidos em juízo, foram bastante firmes ao atestarem que, realmente, na data dos fatos, receberam informações da inteligência da ROTAM acerca do réu, e que o mesmo estaria portando uma arma de fogo. Que ao chegar visualizaram o réu que era indivíduo com as mesmas características passadas pela inteligência, e puderam visualizar o mesmo com a arma de fogo na cintura, e se dirigindo à câmara fria para escondê-la. Que entraram e o apreenderam com a arma de fogo, a qual ele já havia guardado numa câmara fria. Que o réu não tinha porte nem registro da arma. Que o réu apresentou documento de identificação com nome falso. Que também foram cumpridos outros mandados de prisão contra o mesmo. [...]

Outrossim, consta laudo no id. 205364719 dando conta de demonstrar que o armamento apreendido é de uso restrito.

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente de autoria, o réu deve ser condenado nas penas do artigo art. 16, caput, da Lei 10.826/2003. [...]

No tocante à falsidade do documento, não se faz necessário maiores digressões, posto que a falsidade do documento público apresentado restou confirmada pelo laudo pericial de id. 205364720, concluindo que ‘o documento da ‘carteira de identidade RG nº 016.522.641-24 SSP/MT’ é FALSO.’

De igual modo é inconteste a autoria delitiva, uma vez que o réu confessou em audiência. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS qualificado nos autos, pela prática delitiva tipificada no artigo art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 c/c art. 304, caput, do Código Penal, na forma do concurso material art. 69, do Código Penal. [...]

4.1 Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito [...]

O réu possui maus antecedentes, sendo considerado, neste aspecto, a sentença proferida nos autos n. 0008962-56.2006.8.22.0020. [...]

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para a circunstância noticiada.

Na segunda fase, encontra-se presente a agravante da multirreincidência, sendo considerado, neste aspecto, as condenações criminais proferidas nos autos das ações penais nº 0042782-94.2009.8.22.0009, nº 0009744-00.2006.8.22.0009, nº 0048284-00.2004.8.22.0010, nº 0043070- 00.2005.8.22.0009 e nº 0020095-00.2005.8.22.0017.

Considerando a incidência da circunstância agravante, exaspero a pena base em 1/4, alcançando, nesta fase, a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena. [...]

Uso de Documento Falso [...]

O réu possui maus antecedentes, sendo considerado, neste aspecto, a sentença proferida nos autos n. 0008962-56.2006.8.22.0020. [...]

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para a circunstância noticiada.

Na segunda fase, estão presentes a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea. Contudo, em razão da multirreincidência do réu, a agravante prepondera sobre a atenuante. Deste modo, exaspero a pena-base em 1/4, alcançando a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inexistem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. [...]

Em razão do concurso material (artigo 69, CP), as penas dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso devem ser somadas, encontrando a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a qual torno definitiva. [...]

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, haja vista o quantum de pena aplicado, e por se tratar de reincidente [...].”
(
Gleidson de Oliveira Glisoste Barbosa
, juiz de Direito - ID 316888389)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.246253 (ID 316887873) e laudos periciais nº 211.2.13.9067.2025.040655-A01 (ID 316888384) e nº 212.2.14.9067.2025.032660-A01 (ID 316888385), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Clerismar Santos Pereira, policial militar (ID 316887865 - fls. 16/17), Wagner Ferreira da Silva, policial militar (ID 316887865 - fls. 19/20), e PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS, apelante (ID 316887865 - fls. 24/26).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Clerismar Santos Pereira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 316888387), Wagner Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 316888387), Ruan Alexsander De Moraes Agunia, amigo do apelante (Relatório de Mídias - ID 316888387), Maria Santa Lopes Pedraça, funcionária na
“Distribuidora Recanto da Praça”
de propriedade do apelante (Relatório de Mídias - ID 316888387), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 316888387).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma pistola Glock [marca Austria, nº série ADAP041], calibre 9mm, com 12 (doze) munições do mesmo calibre, no dia 27.5.2025, por volta das 9h29min, na
“Distribuidora Recanto da Praça”
[pertencente ao apelante], localizada à Rua A, nº 9, bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares [Clerismar Santos Pereira e Wagner Ferreora da Silva], em ambas as fases da persecução penal (ID 316887865 - fls. 16/17; ID 316887865 - fls. 19/20; Relatório de Mídias - ID 316888387).

Essas narrativas [dos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam informações da “ALI ROTAM” que uma pessoa identificada apenas
“como Paulo”
[
“
trajando camiseta de cor preta e bermuda jeans”
]
, que possui
vários mandados de prisão em aberto,

estaria usando documento falso e portando arma de fogo, em sua distribuidora de bebidas denominada
“Conveniência Recanto a Praça”
, na região do Bairro Parque Cuiabá;

2) ao se deslocarem até o endereço indicado, visualizaram o apelante
“com as mesmas características informadas”
, o qual, ao perceber
a aproximação da viatura, correu

para os fundos do estabelecimento
e
“retirou da cintura uma arma de fogo tipo pistola”
; 3)
realizada a abordagem e questionado sobre a arma de fogo,
“respondeu que havia escondido na câmara fria embaixo de umas caixas”;
4) em buscas no local, encontraram uma pistola de marca GLOCL G17 com um seletor rajada acoplado e um carregador com 12 (doze) munições; 5) o apelante possui 3 (três) mandados de prisão em aberto [nº 0000120-56.2016.8.22.0014.01.0015 01 , nº 1000356-39.2021.4.01.3601.01.0001-11 e nº 0085698-29.2007.8.22.0005.01.0003-18] e apresentou um RG em nome de PAULO DE OLIVEIRA

(ID 316887865 - fls. 16/17; ID 316887865 - fls. 19/20; Relatório de Mídias - ID 316888387).

Atente-se que o
“porte ilegal de arma de fogo de uso restrito se caracteriza como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, 18.5.2021)

A escusa do apelante de que a arma não seria de sua propriedade e que
“os policiais estariam inventando porque tem passagens”,
não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, sobretudo porque os
agentes públicos apreenderam o revólver com munições no interior do estabelecimento comercial de sua propriedade.

Noutra ótica,
“o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais.”
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 12.9.2023)

Outrossim, as declarações seguras e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo e munições no estabelecimento comercial do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A propósito, assim decidiu esta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10.8.2018)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante pelo porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
) deve ser preservada.

Por sua vez, observa-se que, durante a abordagem policial, o apelante apresentou documento de identidade sob o nome de “
Paulo Oliveira
”, com RG - CPF nº 016.522.641-24 (Termo de Apreensão nº 2025.16.246253 - ID 316887873), e, em Juízo, confessou ter adquirido esse documento pela internet (Relatório de Mídias - ID 316888387).

A falsidade documental está retratada no Laudo Pericial de Documentoscopia nº 212.2.14.9067.2025.032660-A01, subscrito pelo perito oficial criminal Márcio Correa Godoy, o qual apontou que:
“o documento não apresentou os elementos de segurança de um documento autêntico. [...] A carteira de identidade RG nº 016.522.641-24 SSP/MT [...] é FALSA”
(ID 316888385).

Frise-se que o crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal e
“se consuma no momento da sua utilização, prescindindo da comprovação de um resultado específico, ou seja, independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo réu.”
(TRF-3, AP NU 00141164820164036105, Rel. Des. Federal Mauricio Yukikazu Kato, Quinta Turma, 11.4.2024; TJSP, AP nº 0011465-85.2016.8.26.0635, Rel.Des. Leme Garcia, 7.7.2020)

Nessa linha,
“a apresentação de documento falso (cédula de identidade) à autoridade policial, ainda que para a finalidade de ocultar a condição de foragido, caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal.”
(TJMG, AP NU 00509014920218130114, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos Quarta Câmara Criminal, 5.5.2023)

Aplicáveis seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A apreensão do documento falsificado em poder do recorrente gera a presunção de sua culpabilidade e inverte o ônus da prova, encargo do qual não se desincumbiu, razão pela qual inexiste fundamento para absolvê-lo do crime de uso de documento falso”
(AP nº 0003328-28.2020.8.11.0042, Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 11.6.2024).

“Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de identidade falsa em abordagem policial.”
(AP nº 0004052-76.2016.8.11.0008, Relator: Des. Paulo da Cunha, 29.7.2023)

Desse modo, preserva-se a condenação do apelante também por uso de documento falso (CP, art. 304).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes.

O apelante, à época do fato [27.5.2025], registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticado em 20.4.2006, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13.4.2011 (AP NU 0008962-56.2006.8.22.0020; SEEU
0085698-29.2007.8.22.0005
), a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a multirreincidência [5 (cinco) condenações definitivas
[1]
, as quais não foram cumpridas integralmente - SEEU nº
0085698-29.2007.8.22.0005
-], elevando a pena em 1/4 (um quarto).

O c. STJ firmou entendimento de que não há ilegalidade na elevação da pena em 1/4 (um quarto) - na segunda fase da dosimetria -
“quando motivada na multirreincidência”
(STJ, REsp n. 2.046.409/SP
, Rel.: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 8.9.2025; AgRg no HC: 574197 SC 2020/0089986-6, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 8.6.2020).

Destaca-se aresto do e. TJDF:

“A multirreincidência caracterizada por 5 (cinco) condenações definitivas denota maior reprovabilidade, justificando o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 (um quarto), superior a de 1/6 (um sexto) sugerida pela jurisprudência pátria.”
(AP NU 07261664720238070003 1918076, Rel.: Jansen Fialho de Almeida, Terceira Turma Criminal, 24.9.2024)

Assim sendo, preserva-se a pena provisória em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição, totaliza-se a pena do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do uso de documento falso:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sopesada a depreciação dos maus antecedentes.

Reporta-se à fundamentação da dosimetria do porte ilegal de arma de fogo de uso proibido para manter a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão dos maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a multirreincidência [5 (cinco) condenações definitivas
[2]
, as quais não foram cumpridas integralmente - SEEU nº 0004603-23.2011.8.12.0002 -], e aumentou a pena em 11 (onze) meses de reclusão.

Todavia, o c. STJ tem adotado a fração de
“1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência ostentada pelo réu”
(AgRg no AREsp 2367810/DF, Relator: Min. Teodoro Silva Santos, 14.2.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Na segunda etapa dosimétrica, a majoração da pena em 1/6 pela preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão é, em muito, benéfica ao réu multirreincidente [...].”
(AP nº 1004532-05.2023.8.11.0004,
Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 28.8.2024)

Por conseguinte, readéqua-se a pena provisória para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, transforma-se a pena provisória do uso de documento falso - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa - em definitiva, pois não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Registre-se que
“quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo”
as penas devem ser somadas aplicando-se o concurso material, de modo que

“o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado considerando a reincidência e a soma resultante das penas impostas pelos delitos”
(STJ, REsp 133.530/RJ, Rel.: Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

Diante do concurso material (CP, art. 69), a soma das penas do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa] e do uso de documento falso [2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa], totalizam 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

No que tange ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - a multirreincidência e os maus antecedentes, justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A imposição do regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 8 anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

(AgRg no AREsp n. 2.846.467/PR
,
Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS -, Quinta Turma, 15.8.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

[1]

por roubo majorado, praticado em 28.9.2009, transitada em julgado no dia 22.8.2012 (AP nº 0042782-94.2009.8.22.0009); furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado em 25.9.2004, transitada em julgado no dia 8.8.2016 (AP nº 0048284-00.2004.8.22.0010); resistência, praticado em 24.10.2005, transitado em julgado no dia 20.6.2008 (AP nº 0043070-00.2005.8.22.0009); furto qualificado [com rompimento de obstáculo], adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo, praticados em 7.11.2005, transitado em julgado em 22.8.2008 (AP nº 0009744-00.2006.8.22.0009); roubo majorado, praticado em 25.7.2005, transitada em julgado no dia 18.4.2008 (AP nº 0020095-00.2005.8.22.0017) - SEEU nº 0085698-29.2007.8.22.0005 -.

[2]

por roubo majorado, praticado em 28.9.2009, transitada em julgado no dia 22.8.2012 (AP nº 0042782-94.2009.8.22.0009); furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado em 25.9.2004, transitada em julgado no dia 8.8.2016 (AP nº 0048284-00.2004.8.22.0010); resistência, praticado em 24.10.2005, transitado em julgado no dia 20.6.2008 (AP nº 0043070-00.2005.8.22.0009); furto qualificado [com rompimento de obstáculo], adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo, praticados em 7.11.2005, transitado em julgado em 22.8.2008 (AP nº 0009744-00.2006.8.22.0009); roubo majorado, praticado em 25.7.2005, transitada em julgado no dia 18.4.2008 (AP nº 0020095-00.2005.8.22.0017) - SEEU nº 0085698-29.2007.8.22.0005 -.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026